Tribunal: TJES
Processo: 0000305-15.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-15.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON JOSE DUARTE DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. REGIME MAIS BRANDO. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Considerando o
quantum
de pena aplicado, a reincidência do apelante e o disposto no art. 33, §3º do CP, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON JOSE DUARTE DE SOUSA,
inconformado com a r. sentença, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a fixação de regime mais brando, sob os fundamentos que não fora cumprido o princípio da individualização da pena e que fora equivocadamente utilizada condenação anterior em tráfico privilegiado, para
a
fixação do regime de cumprimento de pena mais grave.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000305-15.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON JOSE DUARTE DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Revela o inquérito policial junto que no dia 24 de abril de 2024, por volta das 06h30min, na Avenida Theodorico de Assis Ferraço, n.º 22, apartamento 402, bloco azul, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado guardando e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, conforme Auto de Apreensão de fl. 24 – ID 42093668 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 26 – ID 42093668 Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais civis comparecem ao imóvel acima referenciado com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão e prisão temporária em face de ANDERSON JOSÉ DE SOUZA DUARTE, medida devidamente deferida no bojo do procedimento n.º 5003413-64.2024.8.08.0011. Ao chegarem à residência, os policiais se identificaram e empreenderam buscas domiciliares, momento em que apreenderam 01 (uma) porção da droga conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 06 (seis) gramas; 05 (cinco) papelotes de substância análoga à “cocaína”, pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas; 01 (uma) pedra da droga semelhante ao “crack” pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) frasco de acetona; 01 (um) frasco de éter e a quantia de R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais) em espécie e em notas/moedas fracionadas. Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras do crimes previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Do exposto, requer o Ministério Público, seja a presente recebida e autuada, assim como instaurado o devido processo legal, citando-se o Denunciado para responder a presente ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos seus demais termos, devendo ser ouvidas as testemunhas insertas no rol adiante, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condenar ANDERSON JOSÉ DUARTE DE SOUZA nas reprimendas do crime acima capitulado.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, necessário esclarecer que a defesa não apresentou
nenhuma
irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses suscitadas, em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, uma vez que
se
trata de réu reincidente, razão pela qual, diante do
quantum
de pena aplicado, bem como levando em consideração o art. 33, §3º do CP, a fixação de regime fechado revela-se adequada.

Assim, a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos acima expostos.

Ante o exposto, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)